Tribunal: CARF
Processo: 10980.010661/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010661/2003-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.859 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MOINHO CARLOS GUTH SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1994 a 01/10/1996
APURAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO.
APLICAÇÃO
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 7/70.
Diante da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88, e do art. 15 da Medida
Provisória no 1.212/1995 e de suas reedições, bem como do art. 18 da Lei no
9.715/1998, a contribuição para o PIS deve ser apurada, até fevereiro de 1996,
com base na Lei Complementar no 7/70, respeitada a regra da semestralidade
prevista na Súmula CARF no 15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso, para reconhecer o direito a eventual crédito existente da diferença entre a
contribuição recolhida com base nos Decretos no 2.445/98 e 2.449/98 e a efetivamente devida,
calculada de acordo com a Lei Complementar no 7/70, observada a Súmula CARF no 15, nos
pagamentos realizados no período de janeiro de 1989 a setembro de 1994.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010661/2003-61
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.859 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010661/2003-61

Relatório
A discussão dos presentes autos tem origem em cobrança de débitos de PIS
apurados no período de outubro de 1994 a outubro de 1996, declarados em DCTF (PAF n°
10980.001868/94-11).
Provocada, a contribuinte alegou a inexistência dos débitos, que teriam sido
compensados com créditos também de PIS, oriundos de pagamento a maior, relativos ao período
de janeiro de 1989 a setembro de 1994.
A partir de decisão judicial que lhe foi favorável, a contribuinte teria apurado
diferença de crédito decorrente dos valores indevidamente recolhidos a maior a título do PIS
com base nos Decretos-lei no 2.445 e 2.449 de 1988 e aqueles valores que deveria ter recolhido
com base na LC no 7/70, indicando o Mandado de Segurança n° 94.0001598-4.
Indeferimento da compensação pleiteada
Após análise, a Autoridade Fiscal concluiu pela inexistência de crédito a
compensar, promoveu a cobrança e envio à Procuradoria, em 04/11/2003, para inscrição dos
débitos em Divida Ativa da Unido — DAU (e-fls. 94/95 e 99/125).
A interessada então impetrou novo Mandado de Segurança no 2004.70.00.004261-
0/PR, pleiteando o cancelamento da inscrição dos débitos em DAU e que lhe fosse garantindo o
exercício de todas as garantias inerentes ao devido processo legal.
A Delegacia da Receita Federal em Curitiba reconheceu o preterimento do direito
de defesa da contribuinte e providenciou o cancelamento da inscrição em dívida ativa,
oportunizando a apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Garantido o direito ao contraditório, por meio do Despacho Decisório a
Delegacia da Receita Federal em Curitiba informou que o contribuinte não apresentou Pedido de
Compensação nem comunicação de compensação à RFB, concluindo que ((e-fls.250/252):
(...) "o interessado não tem direito a apurar o PIS pelo critério da semestralidade, na
vigência da LC n° 7, de 1970, por não ter sido objeto de decisão judicial e por falta de
amparo na legislação; (b) que não houve sobre o faturamento pagamento a maior que o
devido, de PIS do período de 01/89 a 09/94, calculados a 0,75% sobre o faturamento do
mês com fulcro na LC n° 7, de 1970 e alterações posteriores; (c) que os Débitos de PIS
não foram extintos por compensação, porque não existem os créditos utilizados".
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada do indeferimento, a interessada apresentou nova Manifestação de
Inconformidade, destacando-se as principais alegações (e-fls. 249/257):

em 04/02/1994 impetrou Mandado de Segurança para recolher o PIS com base
na sistemática da LC 7/70 e não mais com base nos DLs 2445 e 2449, de 1988, sem ter
sido concedida liminar para proceder às compensações. Salienta que tanto na esfera
administrativa quanto na judicial restou reconhecido o direito à semestralidade, sem
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.859 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010661/2003-61

correção monetária da base de cálculo, apenas mantendo-se os prazos de recolhimento da
legislação ordinária superveniente;

todas as DCTF’s foram revisadas pela autoridade, conforme registra a emissão
dos respectivos espelhos, datando a primeira emissão de 05/11/1995 e a última de
25/10/1996, enquanto que a pretendida transferência de valores do PAF n°
10980.0011868/94- 11 para o presente somente se deu em 04/11/2003, portanto, já muito
além do prazo de cinco anos assinalado pela legislação, nada mais havendo, a seu ver,
que transferir ou tentar consolidar em termos de revisão do que já tinha sido feito e
tacitamente homologado;

considerando-se que nos valores tidos por indevidos nas compensações não
implicaram pagamentos, acabou sendo concretizado também o prazo decadencial, pois
decorridos cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, 01/01/1996
para as primeiras compensações e 01/01/1997 para as últimas compensações;

no caso, as compensações não foram formalizadas nas respectivas DCTF, mas em
DARF, não aplicando, portanto, o disposto no § 1 0 do art. 5' do Decreto-lei n°
2.124/1984, e que, do contrário, incidiria a regra da prescrição (CTN, art. 174, I).
No julgamento, a DRJ de Curitiba entendeu por indeferir o pleito, por entender
que não poderia apreciar a questão da compensação, uma vez que o processo não trata de tal
matéria, 'já que não existe nos autos declaração de compensação que deixou de ser
homologada". No mérito, concluiu que a semestralidade tratada no parágrafo único do art. 6°, da
Lei Complementar n° 7/70 refere-se ao prazo para recolhimento do tributo, e não à definição da
base de cálculo, mantendo o não-reconhecimento do direito creditório (e-fls. 483/497).
Recurso Voluntário e Acórdão CARF
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos anteriores no
tocante à prevalência da semestralidade do PIS/FATURAMENTO, nos termos do parágrafo
único do art. 6°, da LC n° 07/70, como matéria definidora da base de cálculo e não do prazo para
recolhimento; homologação tácita das compensações; a necessidade de lançamento nesses casos;
a decadência do direito de revisar ou de lançar eventuais diferenças. Inova no tocante à
competência das DRJs para julgarem, em primeira instancia, manifestação de inconformidade
em matéria de pedido de reconhecimento de direito creditório / restituição / compensação (e-fls.
502/533).
Em julgamento de 07/05/2009, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF
entendeu tratar-se de matéria de ordem pública que deve ser apreciada de oficio, também pelo
principio da celeridade processual, tornando-se pertinente o julgamento do processo, sem
necessidade de retornar à DRJ.
Ao final, foi dado provimento ao Recurso Voluntário por tratar-se de “caso sui
generis, pois o processo em tela realmente não foi iniciado por declaração de compensação,
mas a apreciação de compensação foi de iniciativa da própria RFB”, de modo que passados os
cinco anos com a inércia da Fazenda Pública, tem-se o crédito extinto na forma do inciso V,
art.156, do CTN, em decorrência da decadência disposta no parágrafo 4 °, do art. 150 do CTN.
Embargos de Declaração e Recurso Especial da Fazenda
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.859 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010661/2003-61

A Fazenda Nacional, por meio da PGFN opôs Embargos de Declaração,
ressaltando que a contribuinte havia informado os respectivos créditos por meio de DCTF,
aplicando-se o enunciado de Súmula n° 436, do STJ, que estabelece "a entrega de declaração
pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer providencia por parte do Fisco" (e-fls. 553/554).
Os aclaratórios não foram conhecidos sob o argumento de que a citada súmula
havia sido publicada somente em 13 de maio de 2010, e o acórdão embargado foi proferido na
sessão de 07 de maio de 2009 (e-f1s. 562).
Sobreveio Recurso Especial fazendário para afastar a decadência por se tratar de
autolançamento de débito fiscal declarado e não pago, forma de constituição do crédito
tributário, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo para inscrição da divida
e posterior cobrança (e-fls. 560/564).
Despacho de admissibilidade de e-fls. 571/572. Sem contrarrazões por parte do
contribuinte (e-fls. 571/573).
Julgamento CSRF
Em 12/12/2019 a 3a Turma da CSRF deu provimento ao Recurso Especial para
afastar a decadência declarada de ofício, considerando que a contribuinte havia declarado o
débito antes do prazo quinquenal, a decadência não ocorreu, sendo reconhecido integralmente
hígido o crédito tributário (e-fls. 600/605).
O processo retorna ao colegiado para análise das demais questões postas no
Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deve ser conhecido.
Afastada a decadência, passo à análise do mérito.
Em que pese o longo trâmite, delimita-se o cerne da controvérsia no tocante à
sistemática do critério da semestralidade do PIS, e da existência ou não de recolhimento a maior
a constituir o crédito da Recorrente.
A Recorrente informa que os créditos utilizados na compensação decorrem do fato
de ter apurado os débitos de PIS com base no faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.859 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010661/2003-61

do fato gerador (critério da semestralidade); e, que teria realizado a compensação dos débitos
com base no art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991.
Por outro lado, a Autoridade Fiscal decidiu, em suma, pela inexistência do crédito,
visto que a interessada não teria direito a apurar o PIS pelo critério da semestralidade, na
vigência da LC n° 7, de 1970, por não ter sido objeto de decisão judicial e por falta de amparo
na legislação . E ainda que detivesse o direito, a semestralidade tratada no parágrafo único do
art. 6°, da Lei Complementar n° 7/70 refere-se ao prazo para recolhimento do tributo, e não à
definição da base de cálculo.
Nesse contexto, afastada a declaração de decadência, neste julgamento, deve ser
analisado o mérito processual e eventual existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior, comparando-se o valor recolhido com fundamento nos Decretos-Leis no
2.445/88 e 2.449/88 (considerados inconstitucionais) e o efetivamente devido, com base na Lei
Complementar no 7, de 1970.
Depreende-se dos autos que a existência de eventual crédito apurado pela
contribuinte não chegou a ser atestada pela Autoridade Fiscal por ter prevalecido o entendimento
que afastou a aplicação da Lei Complementar no 7, de 1970 pelo critério da semestralidade
(DECREJU- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO DO PIS e REDEJU
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO —01/94 ATÉ 10/96 e-fls. 189/249).
Nesse sentido, a Informação Fiscal de e-fl. 182/183:
Em seu último Mandado de Segurança (fls. 150 a 165) impetrado, o contribuinte alega a
semestralidade do PIS o que, se reconhecida judicial ou administrativamente, poderá vir
a resultar em crédito da contribuição a seu favor.
Oportuno também o seguinte excerto do Despacho Decisório, que evidencia a
aplicação da alíquota no faturamento do mês, e não o faturamento do sexto mês anterior (e-fl.
251):
10 Juntei ao processo cópia dos demonstrativos (folhas 182 a 241), constantes do PAJ
n° 10980.001868/94-11..O interessado não fez pedido de restituição nem comunicação
da compensação à Secretaria da Receita Federal (SRF), que informa ter realizado com
base no artigo 66 da Lei n° 8.383, de 1991
11 Afastada a aplicação dos Decretos-Leis n° 2..445 e 2..449, de 1988, o interessado
ficou obrigado ao pagamento do PIS calculado a alíquota de 0,75% sobre o faturamento
do mês (LC n° 7, de 1970), observado os prazos da legislação específica, que
permaneceram incólume, E, não havia suspensão da exigibilidade para esses débitos Em
razão de decisão judicial (item 2), estavam com a exigibilidade suspensa apenas os
valores excedentes (0,65% sobre as demais receitas operacionais)
12 Pela comparação realizada (itens 4/6), verifica-se que os valores devidos (calculados
a 0,75% sobre o faturamento do mês), são maiores do que os valores pagos. Portanto,
não houve pagamento maior que o devido, de PIS do período de 01/89 a 09/94, apurado
na forma de LC n°7, de 1970 e nos termos da decisão judicial
Não se trata de tema novo neste Conselho, posto que diante da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) dos Decretos-lei n° 2.445
e 2.449, ambos de 1988, e do art. 15 da Medida Provisória n° 1.212/1995 e de suas reedições,
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.859 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010661/2003-61

bem como do art. 18 da Lei n° 9.715/1998, a contribuição para o PIS deve ser apurada, até
fevereiro de 1996, com base na Lei Complementar n° 07/1970.
Também deve ser refutado o entendimento da DRJ de que a semestralidade
tratada no parágrafo único do art. 6°, da Lei Complementar n° 7/70 refere-se ao prazo para
recolhimento do tributo, e não à definição da base de cálculo. Nesse sentido a Súmula CARF no
15, pela qual a base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970,
é o faturamento do sexto mês anterior.
Cumpre rememorar ainda que no caso em tela, o crédito da Recorrente decorre de
possível recolhimento a maior quando do pagamento de débitos de PIS relativos ao período de
janeiro de 1989 a setembro de 1994, consoante DCTF ́s entregues (e-fls. 242/247).
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito a eventual crédito existente da diferença entre a contribuição recolhida com
base nos Decretos no 2.445/98 e 2.449/98 e a efetivamente devida, calculada de acordo com a Lei
Complementar no 7/70, observada a Súmula CARF no 15, nos pagamentos realizados no período
de janeiro de 1989 a setembro de 1994.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital